Tribunal: STF
Processo: ARE 1580618
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO. CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. VACÂNCIA DO CARGO - ART. 37, § 14, DA C. F. (E. C. Nº 103/19). NULIDADE DA EXONERAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - MOTIVAÇÃO - COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1150 DO E. STF. IMUTABILIDADE - ARTS. 502 E SEGUINTES DO CPC. I - Evidenciada a coisa julgada, no sentido do descabimento da exoneração da servidora recorrida, com base na jubilação no RGPS, consoante julgamento do mandado de segurança autuado sob o nº 080/1.16.0001846-5 - AP nº 70073882953 -; não obstante a edição posterior do Tema 1150 do e, STF; a revelar a nulidade da decisão proferida no Processo nº 2022/782, impugnado no presente mandado de segurança, tendo em vista a repetição dos motivos. Precedentes do e. STJ, e deste TJRS. II - Assim, nada a reparar na decisão monocrática hostilizada. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (eDOC 46 – ID: 3e80d078, p. 13)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18; 29; 30, I; 37; e 39, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se à ofensa à autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e sobre a carreira de seus servidores.



    Alega-se que a legislação municipal determina que a aposentadoria é causa de vacância do cargo, inexistindo qualquer dispositivo legal que sugira a aplicação desta norma somente na hipótese de criação de Regime Próprio de Previdência Social, até porque inexiste tal regime no Município (eDOC 53 – ID: 32c955c2, p. 7).



    Argumenta-se que, se há Lei Municipal prevendo que a aposentadoria acarreta a vacância do cargo, NÃO PODE o Município manter o servidor aposentado no cargo, pois estaria desrespeitando o aludido princípio (eDOC 53 – ID: 32c955c2, p. 11).



    Por fim, aduz-se que não subsiste a alegada ofensa à coisa julgada. Alega-se que a decisão administrativa anterior, que ensejou a manutenção da servidora no cargo naqueles autos, tratava-se de um ato de EXONERAÇÃO, enquanto o ora impugnado trata-se de uma DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA POR APOSENTADORIA, que se tratam de institutos DISTINTOS, os quais possuem previsão legal e consequências diversas em caso de sua aplicação (eDOC 53 – ID: 32c955c2, p. 12).



    Argumenta-se ainda que, [n]o caso dos autos, não há alteração do título judicial anterior, o qual, no entanto, perde eficácia vinculativa quanto aos eventos futuros, em razão da mudança das circunstâncias fáticas e jurídicas que o embasaram (eDOC 53 – ID: 32c955c2, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    No julgamento do RE 1.302.501-RG/PR, tema 1.150 da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte assentou a seguinte tese de julgamento: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (RE 1.302.501-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17.6.2021, DJe 25.8.2021).



    A compreensão firmada pela Corte está amparada, sobretudo, na violação ao postulado do concurso público, na medida em que a reintegração – quando a legislação local estabelece que a aposentadoria implica rompimento do vínculo jurídico-administrativo – significa, na realidade, novo ingresso no serviço público sem a realização do indispensável concurso público. Ademais, segundo o entendimento da Corte, somente revela-se admissível a cumulação de proventos com vencimentos quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade.



    Por ocasião do julgamento do tema 1.150 da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux bem esclareceu a distinção entre o tema versado em tal recurso extraordinário e aquele em discussão no RE 655.283/DF, tema 606 da repercussão geral, consoante evidencia o seguinte fragmento:



    “Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos. 



    Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. In casu, a servidora municipal requereu aposentadoria voluntária, paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo.”



    Nesses termos, quando a matéria em debate envolver servidor público submetido a regime jurídico estatutário, mas não sujeito a regime próprio de previdência, mostra-se absolutamente inaplicável o tema 606 da repercussão geral.



    Na espécie, contudo, o Tribunal de origem consignou que a manutenção da servidora no cargo pública se sustenta em título judicial proferido no bojo do Mandado de Segurança nº 080/1.16.0001846-5, impetrado anteriormente à exoneração que ora se pretende a anulação, devendo prevalecer os efeitos da coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Haja vista a repetição de argumentos, a fim de evitar tautologia, peço licença para colacionar trecho da decisão monocrática ora hostilizada - 11.1 (...)



    Dos elementos dos autos, denota-se a jubilação da servidora recorrida no RGPS, em 01.02.2016 - 1.6, fl. 47; a Portaria nº 442/2016 de exoneração dae servidora do cargo de Auxiliar de Enfermagem, em 31.08.2016 - 1.6, fl. 49; a reintegração da servidora ao cargo, consoante provimento judicial nos autos do mandado de segurança nº 080/1.16.0001846-5, mantido no julgamento do recurso de apelação nº 70073882953, transitada em julgado em 23.11.2017 - 1.7, fl. 78. 



    A abertura do Processo Administrativo Especial nº 2022/782, por parte do Município de Capitão, com vistas à declaração de vacância dos cargos de servidores aposentados - 1.9; a apresentação de defesa no processo administrativo por parte da servidora municipal - 1.12; o relatório final da comissão especial de servidores, no sentido da vacância do cargo em razão da concessão de aposentadoria - 1.14; o acolhimento do parecer emitido por parte da Comissão Especial, com a declaração de vacância do cargo - 1.15; e a notificação da servidora - 1.16. 



    Daí a impetração do presente mandado de segurança contra ato do Prefeito do município de Capitão, com vistas à manutenção/reintegração da autora, ora apelada, no cargo público de Auxiliar de Enfermagem, haja vista a ilegalidade da vacância decorrente de jubilação no RGPS - 1.1.



    (...)



    Portanto, evidenciada a coisa julgada, no sentido do descabimento da exoneração da servidora recorrida, com base na jubilação no RGPS, consoante julgamento do mandado de segurança autuado sob o nº 080/1.16.0001846-5 - AP nº 70073882953 -; não obstante a edição posterior do Tema 1150 do e, STF; a revelar a nulidade da decisão proferida no Processo nº 2022/782, impugnado no presente mandado de segurança, tendo em vista a repetição dos motivos.



    Portanto, conforme consignado na decisão ora hostilizada, evidenciada a coisa julgada, no sentido do descabimento da exoneração da servidora recorrida, com base na jubilação no RGPS, consoante julgamento do mandado de segurança autuado sob o nº 080/1.16.0001846-5 - AP nº 70073882953 -; não obstante a edição posterior do Tema 1150 do e, STF; a revelar a nulidade da decisão proferida no Processo nº 2022/782, impugnado no presente mandado de segurança, tendo em vista a repetição dos motivos” (eDOC 46 – ID: 3e80d078)  



    O acórdão, entretanto, destoa da jurisprudência sedimentada por este Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a relação jurídica versada nos autos é de natureza continuada.  



    Vale relembrar, nesse contexto, que as relações jurídicas de trato continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia individual da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia.



    Com efeito, há casos em que os pressupostos fáticos ou jurídicos são alterados após a coisa julgada e verifica-se total assincronia entre o momento da decisão e aquele em que se verifica a declaração de (in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, situando-se a relação jurídica de trato sucessivo vinculada à cláusula rebus sic stantibus, sem que ocorra a vulneração à coisa julgada.



    Assim, em se tratando de posicionamento da Corte Suprema posterior ao decisum transitado em julgado em desconformidade com aquele, é de se interpretar tal fato como alteração dos pressupostos jurídicos, hábil a ensejar que os efeitos futuros de atos acobertados pelo título executivo judicial sejam obstados, visando trazer segurança jurídica e harmonia à interpretação constitucional.



    Noutros termos, a superveniência da interpretação conferida da Corte Suprema, por representar modificação do cenário jurídico, ocasiona a imediata cessação da eficácia executiva sobre as parcelas futuras porventura devidas advindas de título executivo judicial, envolvendo relação jurídica de trato sucessivo, sendo desnecessário ajuizamento de ação rescisória ou alegação de inexigibilidade de título executivo judicial para fins de cessação do comando transitado em julgado, a partir do pronunciamento do STF.



    Trata-se, a rigor, da aplicação da teoria da retroatividade mínima ou normal, usualmente incidentes sobre leis monetárias, que respeita os efeitos de direito de direito já produzidos pela situação jurídica sob a lei anterior; seria o caso de lei nova que viesse a estabelecer prazo mínimo mais longo para arrendamento rural e determinasse a aplicação desse prazo aos contratos em curso no momento do início de vigência; ou, ainda, se a lei nova viesse reduzir o máximo da taxa legal de juros e se declarasse aplicável aos juros dos contratos de mútuo em curso no momento do seu início de vigência, relativamente aos juros que viessem a vencer no futuro.



    Em síntese, quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória.



    Essa, inclusive, foi a compreensão externada pela Corte no julgamento do RE 949.297/CE e do RE 955.227/BA, respectivamente, Temas 881 e 885 da repercussão geral, nos quais o Tribunal assentou a seguinte tese: “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.



    Na hipótese dos autos, tendo em vista a superveniência do tema 1.150 da repercussão geral, a coisa julgada anteriormente formada perdeu a sua aptidão de continuar a produzir efeitos futuros, uma vez que contraria o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Assim, a nova declaração de vacância do cargo, ocorrida após o julgamento de referido paradigma, não viola a coisa julgada. 



    Em caso idêntico, envolvendo o mesmo Município de Capitão/RS, a Primeira Turma desta Suprema Corte adotou a mesma compreensão ora exposta. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. INOCORRÊNCIA DE DISTINÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.302.501. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.568.401-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.10.2025, DJe 15.10.2025)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança postulada. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente